Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM NÃO DEDUZIDO NA ORIGEM. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Intenta a agravante o seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem, objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório e consequente autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas.
2. Pedido de manutenção na posse do bem, objeto do contrato, que, não posto na origem, não pode ser conhecido sob pena de supressão de instância.
3. Bem definido pela decisão agravada que, “enquanto não reconhecido judicialmente que há abusividade no contrato, prevalece os termos do ajuste, tanto no que diz respeito ao valor das parcelas a serem pagas quanto no que diz respeito à forma estabelecida para pagamento. A conclusão sobre a existência de abusividade depende da instauração do contraditório, no qual é oportunizado o exercício do direito de defesa. Os argumentos da parte ré também devem ser levados em consideração como razões de decidir”.
4. De se ver que bem resolvido na decisão agravada o pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora: “os cálculos apresentados indicam que a taxa média de juros do BACEN seria de 0,88%, enquanto que os documentos apresentados pela autora informam que a referida taxa era de 1,78%. É evidente o erro de cálculo, o que denota a insuficiência do depósito, mesmo que acatado o argumento da parte”.
4.1.”A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. De outro lado, inadimplemento contratual, via de regra, caracteriza situação jurídica apta a justificar inclusão do nome do inadimplente em cadastros de restrição de crédito, o que admitido pelo próprio ordenamento jurídico, ex vi do art. 43, § 5o do Código de Defesa do Consumidor.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.